Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800168-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DA SILVA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. PENA REMANESCENTE DE 4 (QUATRO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que responde à ação penal pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O paciente foi condenado a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade. Em sede de embargos de declaração, a pena foi redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a concessão do direito de recorrer em liberdade, e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade encontram-se devidamente fundamentadas à luz dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP; (ii) saber se a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na condenação, considerada a detração penal reconhecida pelo d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada. A sentença consignou a permanência dos motivos que ensejaram a custódia cautelar para garantia da ordem pública em razão da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e da dedicação do paciente à atividade criminosa, elementos concretos aptos a justificar a medida extrema nos termos do art. 312, do CPP.

4.

Não há ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. O art. 312, do CPP, não exige a existência de fatos novos a cada pronunciamento judicial, sendo suficiente a permanência dos elementos concretos que legitimaram a decretação da medida cautelar. A superveniência da sentença condenatória não implica revogação automática da prisão preventiva.

5.

A negativa do direito de recorrer em liberdade é compatível com a manutenção da prisão preventiva quando o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e persistem ainda os fundamentos da custódia cautelar. Nesse sentido, o c. STJ firmou entendimento de que não há ilegalidade na negativa do benefício quando subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

6.

Também não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, tais medidas possuem caráter subsidiário e pressupõem adequação e suficiência para tutela dos fins cautelares, circunstâncias não verificadas no caso concreto diante da persistência do
periculum libertatis.

7.

Assiste parcial razão à impetração quanto a forma de execução da custódia cautelar. Após o acolhimento dos embargos de declaração, o d. Juízo reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Reconheceu, ainda, a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, considerando o período da prisão provisória cumprido desde 18/07/2025. Em razão da detração, a pena remanescente passou a corresponder a aproximadamente 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

8.

A jurisprudência do c. STJ admite a coexistência entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. Todavia, a custódia cautelar deve ser executada em condições compatíveis com o regime estabelecido na condenação.
In casu
, o redimensionamento da pena e a detração penal resultaram em pena remanescente de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, circunstância que impõe a adequação da execução da prisão cautelar às regras próprias do regime semiaberto.

9.

Mantidos os fundamentos da prisão preventiva e da negativa do direito de recorrer em liberdade, a ordem deve ser parcialmente concedida apenas para determinar a compatibilização da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto fixado pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Habeas corpus
parcialmente concedido para determinar a compatibilização da custódia cautelar do paciente com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, mantida, no mais, a decisão que preservou a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319, 387, §§ 1º e 2º; CP, art. 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 134.443/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/12/2020; STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgRg no RHC 186.341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Mário Sandro Campos Rodrigues em favor do nacional Mateus da Silva Nunes, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Alega o impetrante que o paciente responde à Ação Penal nº 0801145-15.2025.8.14.0035, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se segregado cautelarmente desde 18/07/2025. Sustenta que, em 07/01/2026, sobreveio sentença condenatória que lhe impôs a pena de 06 (seis) anos de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, mantendo, contudo, a prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a impetração, a decisão que manteve a custódia cautelar limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos já utilizados em decisões anteriores, baseados na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e em suposta dedicação do paciente à atividade criminosa, sem indicação de elementos concretos, atuais e contemporâneos aptos a demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz que a fundamentação empregada não atende às exigências do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, tampouco ao dever constitucional de motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumenta a defesa que a manutenção da prisão preventiva revela-se incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, por importar, na prática, cumprimento antecipado da pena em regime mais gravoso do que aquele estabelecido na própria sentença condenatória. Sustenta, ainda, que o juízo deixou de examinar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade da segregação cautelar.

Afirma, ademais, que a quantidade de droga apreendida e a alegada dedicação à atividade criminosa não substituem a demonstração concreta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobretudo porque a instrução processual já se encontra encerrada e não foram apontados elementos contemporâneos indicativos de reiteração delitiva, risco de fuga, ameaça a testemunhas ou qualquer circunstância capaz de justificar a manutenção da medida extrema.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença na parte em que manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postulou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Ao final, pugnou pela concessão definitiva da ordem, com a cassação da decisão, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares menos gravosas, reconhecendo-se a ilegalidade da manutenção da custódia após a fixação do regime inicial semiaberto (ID n° 32954989).

Juntou documentos (32954990 e ss.)

Indeferida a liminar (ID n° 32954895), prestadas as informações pela autoridade coatora (ID n° 33150952),
o
custos legis
manifestou-se
pelo conhecimento em parte da ordem impetrada e na sua extensão pela denegação (ID n° 33155185).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, verificam-se presentes a possibilidade jurídica do pedido, bem como a legitimidade e o interesse de agir, circunstâncias que autorizam o conhecimento do
writ.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença condenatória, sob o argumento da ausência de fundamentação concreta e contemporânea, postulando, por conseguinte, a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente Mateus da Silva Nunes foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido mantida a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade, conforme decisão abaixo transcrita: (ID n° 32954994)

5. Disposições finais: Mantenho a custódia cautelar do réu, uma vez que permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade de drogas e sua diversidade, além de que o réu estava se dedicando a atividade criminosa. NEGO o direito de recorrer em liberdade.

Como visto, não procede a alegação defensiva da ausência de fundamentação concreta e contemporânea para manutenção da custódia cautelar, isso porque a sentença condenatória consignou expressamente a permanência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ratificando a decisão anteriormente proferida e reconhecendo a subsistência da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal face a quantidade de drogas e sua diversidade, além de que o paciente estaria se dedicando a atividade criminosa.

Não se verifica, portanto, decisão desprovida de motivação ou fundada exclusivamente em elementos abstratos inerentes ao tipo penal.

Ao contrário, o Juízo
a quo
concluiu pela permanência das circunstâncias que justificaram a segregação cautelar durante toda a instrução criminal, inexistindo fato novo capaz de infirmar os pressupostos autorizadores da medida extrema.

Cumpre destacar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva.

Nesse sentido:

“Segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.”

(STJ, AgRg no RHC 186.341/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023).

In casu
, o paciente permaneceu segregado durante toda a marcha processual, não havendo demonstração de alteração substancial do quadro fático que autorizasse a revogação da prisão preventiva.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, isso porque o art. 312, do CPP, não pressupõe o surgimento de fatos novos a cada pronunciamento judicial, bastando que permaneçam atuais os elementos concretos que legitimaram a decretação da medida cautelar.

A superveniência da sentença condenatória, por si só, não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva, sobretudo quando o magistrado reconhece expressamente a permanência do
periculum libertatis.

Pelas mesmas razões, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP.

Nos termos do artigo 282, §6º, do CPP, as medidas cautelares diversas possuem caráter subsidiário e somente podem ser aplicadas quando se mostrarem adequadas e suficientes para tutelar os fins cautelares do processo.

Reconhecida a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, revela-se inadequada a substituição da medida extrema por providências menos gravosas.

Portanto, não se constata ilegalidade na manutenção da custódia cautelar e nem na negativa do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, assiste parcial razão à impetração quanto à necessidade de compatibilização da execução da prisão cautelar ao regime prisional estabelecido na condenação.

Consta das informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora que após a prolação da sentença condenatória foram opostos Embargos de Declaração pela defesa, que foram acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão na dosimetria da pena (ID n° 33150952).

Na oportunidade, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, promovendo o redimensionamento da reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Além disso, reconheceu expressamente a incidência da detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, consignando que o paciente encontra-se custodiado desde sua prisão em flagrante ocorrida em 18/07/2025.

Assim, considerado o período da prisão provisória cumprido entre 18/07/2025 e 08/01/2026, correspondente a 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, a pena remanescente perfaz aproximadamente 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão (ID n° 33150964).

É pacífico o entendimento do c. STJ de que inexiste incompatibilidade jurídica entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. Todavia, a custódia cautelar deve ser executada em condições compatíveis com o regime fixado na condenação.

Nesse sentido:

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória.”

(STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

No mesmo sentido:

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime.”

(STJ, RHC 134.443/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, embora permaneçam hígidos os fundamentos da prisão preventiva e legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade, não se mostra juridicamente adequado que o paciente permaneça submetido a condições equivalentes ao regime fechado quando a própria condenação, após o redimensionamento da pena promovido nos embargos declaratórios e a realização da detração penal, estabeleceu situação executória compatível com o regime semiaberto.

Impõe-se, portanto, a adequação da execução da custódia cautelar às regras inerentes ao regime inicialmente semiaberto fixado pelo juízo sentenciante, observadas as peculiaridades do sistema penitenciário local e as providências a serem implementadas pela autoridade responsável pela custódia do paciente.

À vista do exposto, conheço e concedo parcialmente a ordem para determinar a compatibilização da custódia cautelar do paciente Mateus da Silva Nunes com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, mantida, no mais, a decisão que preservou a prisão preventiva e lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

É o voto.

Belém, 15/06/2026